Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-66.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002787-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOZIANES DA SILVA MAGALHÃES - CPF: 959.578.631-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Jozianes da Silva Magalhães

contra a sentença (Id. 7969000) proferida em
ação de indenização por danos materiais e morais
.

Assegura que “
sempre trabalhou como catadora de materiais recicláveis no ‘lixão’ do Município de Rondonópolis
”, todavia este “
foi transformado em aterro sanitário
”, de modo que “
perdeu sua única fonte de renda e sequer recebeu qualquer ajuda ou indenização
”.

Assevera que nada obstante no Termo de Cooperação entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Município de Rondonópolis e o
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear
firmado com a empresa de Serviço de Gerenciamento de Resíduos (SEGER) ter ficado consignado “
que seria disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48) uma ‘bolsa social’ no valor de R$ 450,00
” pelo período de cinco (5) meses, bem como uma cesta básica por mês, “
houve a discriminação dos catadores, de modo que apenas alguns selecionados, ou seja, aqueles que aceitaram cooperar-se e formar uma cooperativa (que deveria ser facultativa e jamais obrigatória para os catadores), é que foram agraciados pela bolsa ofertada pelo Poder Público, sendo os demais catadores, como a recorrente, soterradas juntamente com o lixo à medida que seus direitos e garantias foram suprimidos”.

Afiança que “
não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, com a desativação do lixão e sem qualificação necessária, (não oportunizada a nenhum dos catadores), não possui nenhuma fonte de renda, encontrando-se marginalizada e sem situação de extrema vulnerabilidade econômica e social.
”.

Afirma que “
somente os cooperados podem trabalhar na coleta, ou seja, nenhuma pessoa de forma autônoma é autorizada a trabalhar na nova UTR, portanto, caso algum catador não concorde com os termos estabelecidos pela cooperativa, ele não tem a opção de trabalhar como autônomo e, fica obrigado a se cooperar se quiser trabalhar.
”.

Acentua que “a ninguém foi ofertado qualquer forma de requalificação profissional ou reinserção junto ao mercado de trabalho pelas recorridas”; logo, “
evidente que com o fechamento do lixão não houve políticas públicas suficientes para incentivar a geração de trabalho aos catadores de materiais recicláveis, que repisa-se, perderam sua única fonte de renda.
”.

Requer a condenação dos apelados aos “
danos materiais sofridos, totalizando um valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referentes a Bolsa social e cesta básica não recebidos, com incidência dos devidos juros legais e correção monetária até a data do pagamento e, também o pagamento do valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente aos lucros cessantes equivalente ao período de 24 meses de trabalho da apelante, bem como defira o direito à indenização pelos danos morais suportados, estes últimos em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências ante as especificidades do caso;
”.

Contrarrazões do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear (Id. 7969010).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 7969011).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8696266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido de indenização formulado por Jozianes da Silva Magalhães em face do Serviço de Saneamento Básico de Rondonópolis – SANEAR e Município de Rondonópolis.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 61.650,00 atribuído em 13 de abril de 2018 – id. 12768009, p. 12), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil). [...] (Id. 7969000, fls. 5/6).

A apelante propôs
ação de indenização por danos materiais e morais
contra o Município de Rondonópolis e o Serviço de Saneamento Básico de Rondonópolis – SANEAR, em razão do fechamento do
lixão
do Município, porquanto é catadora de materiais recicláveis e retirava o seu sustento e de sua família do local.

O fechamento do
lixão
do Município de Rondonópolis ocorreu após o Termo de Cooperação
entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Município de Rondonópolis e o
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear
firmado com a empresa de Serviço de Gerenciamento de Resíduos (SEGER), o qual, no ponto de interesse, consignou:

[...] Autos Promo 000258.2014.23.001/4 e Simp 007559-010-2017 (MPE)

Autores: Ministério Público do Trabalho/Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interveniente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Investigados: Município de Rondonópolis/MT, SANEAR e SEGER

Termo de Cooperação entre MPT, MP Município de Rondonópolis e SANEAR

Termo de Ajustamento de Conduta com a SEGER

[...]

1. Fornecer, gratuitamente e para uso provisório, à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis a ser constituída na forma deste Instrumento, os meios necessários para a separação, tratamento e processamento dos resíduos sólidos recicláveis. Nos primeiros seis meses de operação da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis funcionará em UTR Provisória, em um galpão pertencente a empresa SEGER, localizado na Avenida Mario Acunha Aristides, n. 1375, no Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT.

[...]

2. Instalar na área doada (ou cedida na forma indicada no item anterior) uma Unidade de Triagem de Resíduos, para manejo com resíduos coletados na Coleta Seletiva, dotada de galpões próprios de armazenagem e beneficiamento do material coletado, em quantidade e tamanho compatíveis com a necessidade e em condições de operação adequada, equipada com 02 (duas) prensas verticais, 01 (uma) prensa Horizontal, 08 (oito) carrinhos para transporte dos materiais segregados, 02 (duas) plataformas sobre rodas para transporte interno de aparas, sanitários de uso masculino e feminino, linha(s) de triagem (esteira) com espaço suficiente para 20 (vinte) triadores trabalharem simultaneamente nas mesas de triagem, atendendo normas de segurança, especialmente a NR 12.

[...]

9.
Disponibilizar ‘bolsa social’ para os catadores, com o objetivo de ser garantida renda mínima até implementação do Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos (PSAU)
, a serem pagas nos dias 02, 10 e 20 de cada mês, no valor de R$ 150,00 cada parcela,
totalizando R$ 450,00 mensais para cada cooperado (limitado a 48 cooperados – conforme rol constante nos ofícios 013 e 014/2007/DPPS, de 08/08/2017, que passa a fazer parte deste instrumento)
.

9.1. Os pagamentos serão feitos proporcionalmente aos dias ou horas trabalhados ou em execução de outras atividades ligadas à finalidade da cooperativa, podendo ser cursos ou atividades externas, na forma a ser definido pelo SANEAR.

9.2.
Os pagamentos das bolsas sociais serão feitos pelo prazo de cinco meses
, contados do mês de setembro, cujos pagamentos serão feitos, excepcionalmente, nos dias 08/09, 15/09 e 22/09.

9.3. Os pagamentos serão feitos diretamente aos cooperados nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

9.4.
Somente terá direito à bolsa social os catadores de materiais recicláveis que foram identificados no Cadastro Diagnóstico elaborado pela Secretaria de Assistência Social e de Habitação durante a tramitação do Inquérito Civil, conforme lista constante nos ofícios 013 e 014/2007/DPPS, de 08/08/2017
, que passa a fazer parte deste instrumento.

[...]

1.
Apresentar o cadastro e diagnóstico realizado referente a todas catadoras e catadores de materiais recicláveis e seus familiares, comprovando a inclusão destes no cadastro único do Governo Federal quanto atendidas as condicionantes para tanto
. Insere-se na presente obrigação sejam providenciados os documentos de identificação pessoal dos cadastrados exigidos por lei (catadores e catadores familiares) a cargo do Município, como RG, CPF e comprovante de endereço dos que possuírem. Prazo: imediato.

2. Articular, em conjunto com o SANEAR, a organização dos catadores e instituição da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.

2.1. Designar pelo menos 02 (dois) profissionais de nível superior para acompanhar os catadores e o SANEAR no processo de implantação da Cooperativa.
Os Assistentes Sociais deverão acompanhar os catadores e adotar técnicas que estimulem a conscientização sobre o trabalho cooperado e impactos de mudanças no modo de trabalho
.

[...]

1.
Disponibilizar pelo menos 01 (uma) cesta básica mensal aos catadores que integrarem a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis pelo prazo que, a critério da Secretaria de Assistência Social, constatar a permanência das condições que justificaram a concessão do benefício de acordo com o Decreto Federal n. 6.307/2007
.

1.1. As cestas básicas serão disponibilizadas até o segundo dia útil do mês, a partir de 04 de setembro de 2017.

1.2.
Somente terá direito à 01 (uma) cesta básica os catadores de materiais recicláveis que foram identificados no Cadastro Diagnóstico elaborado pela Secretaria de Assistência Social e de Habitação durante a tramitação do Inquérito Civil
. [...]. (Id. 7968890, fls. 1/7). [sem negrito no original]

A sentença está fundamentada a mais não poder. As razões para a improcedência dos pedidos permaneceram hígidas, visto que os fundamentos apresentados na apelação no sentido de modificá-la, não se sustentam nas provas dos autos:

[...] A Lei nº 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e impôs a adequação de aterros sanitários, no prazo de vinte anos, ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos, objetivando a proteção da saúde pública e a preservação do meio ambiente (art. 17).

Por esta razão,
o poder público desativou o lixão existente nesta cidade, como ocorreu em todo o país, em estrito cumprimento a lei, de modo que não há que se falar em ato ilícito a justificar o dever de indenizar
.

[...]

Senão bastasse isso, impõe mencionar que no caso dos catadores do lixão de Rondonópolis,
os documentos juntados aos autos demonstram que o lixão não foi desativado subitamente, sendo que, antes da extinção definitiva do referido lixão, entidades como Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, SANEAR, SEGER, Município de Rondonópolis envidaram esforços para promoverem a inclusão social dos catadores que trabalhavam no lixão, como comprovam as reportagens jornalísticas juntadas pela própria autora
(id. 13182877, p. 2/5).

[...]

Os próprios catadores do lixão constituíram a Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável Nova Esperança, e com o referido termo de cooperação, os catadores receberam o suporte necessário para criação da cooperativa
, como caminhões para a coleta seletiva, transporte dos antigos catadores, e, ainda,
receberam/recebem uma bolsa social paga pela SEGER, e cesta básica disponibilizada pela Secretaria de Promoção e Assistência Social
.

Embora os requeridos não tenham praticado ato ilícito, a prova produzida nos autos demonstra situação diversa da relatada pela autora na inicial, pois
o ente público promoveu medidas com o objetivo de reinserir os catadores do antigo lixão no mercado de trabalho
.

A irresignação da autora de que somente os catadores cooperados foram contemplados com a bolsa social e a cesta básica, não merece acolhimento. Isso porque, é ato discricionário do Poder Público em deliberar em conceder ou não qualquer tipo de assistência aos catadores do lixão, sendo vedado qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário ao caso, a fim de preservar a separação dos poderes
.

Ora, a Administração Pública possui discricionariedade de elaborar e executar as políticas públicas, conforme os critérios de oportunidade e conveniência.

Além disso, importante frisar que todos os catadores do antigo lixão foram previamente informados do fechamento do lixão, bem como do teor do aludido termo de cooperação, tendo a autora optado em não fazer parte da cooperativa.

Por todas essas razões, incabível o reconhecimento do dever de indenizar dos réus, especialmente, pela ausência de ato ilícito, o que impõe a improcedência do pedido inicial. [...]. (Id. 7969000, fls. 3/5).

De fato, os catadores de materiais recicláveis que tiravam seu sustento do
lixão
não foram abandonados, pelo contrário passaram a ser trabalhadores remunerados. Logo, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em violação a um dos atributos da personalidade, porquanto, na vida em sociedade sempre está presente dificuldades no dia a dia que devem ser suportadas pelos indivíduos, caso contrário àquela torna simplesmente insuportável.

No entanto, para afastar tautologia, o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a sentença, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “
não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos
” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.
”
(STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido:

STJ,

Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005;

STJ,
Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1º de dezembro de 2003).

Entendimento esse que tem se mantido firme, consoante recentíssimo acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
.

[...]

III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação
per relationem
, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1º/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020